Tribunal: TJPA
Processo: 0816102-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816102-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. D. N., WELLYDA CARLA BARCELOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0816102-97.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: A.D.N.

REPRESENTANTE LEGAL: W.C.B.D.

ADVOGADAS: CYNTHIA CAMPELLO RODRIGUES DE ALMEIDA - OAB PA23860-A e LANNY NEIVA BRASIL - OAB PA29109-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA AUTISTA. DEVER DE CUSTEIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO REGIMENTAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, na qual foi parcialmente reformada a decisão agravada para determinar que a operadora de plano de saúde providencie o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito à criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, com vistas à efetiva implementação da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível decisão monocrática proferida pelo Relator com base no Regimento Interno do Tribunal;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão de tutela provisória de urgência, com imposição de obrigação à operadora de plano de saúde para custeio de tratamento multidisciplinar especializado conforme prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, sendo legítima a negativa de provimento fundada em jurisprudência dominante da Corte e dos Tribunais Superiores.

4. A interposição e julgamento do agravo interno supre eventual nulidade da decisão monocrática.

5. Quanto ao mérito, está demonstrada a probabilidade do direito, com base na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que impõe à operadora de plano de saúde o dever de garantir tratamento prescrito por profissional habilitado para beneficiário com TEA.

6. O perigo de dano está evidenciado na potencial interrupção de terapias essenciais ao desenvolvimento da criança, justificando-se a concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a decisão monocrática do Relator que nega provimento ao recurso, quando fundada em jurisprudência dominante, conforme previsão regimental. 2. É cabível a imposição à operadora de plano de saúde do custeio de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, conforme prescrição médica, quando evidenciada a urgência e a impossibilidade de atendimento adequado por sua rede credenciada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0816102-97.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO:
A.D.N.

REPRESENTANTE LEGAL:
W.C.B.D.

ADVOGADAS:
CYNTHIA CAMPELLO RODRIGUES DE ALMEIDA - OAB PA23860-A e LANNY NEIVA BRASIL - OAB PA29109-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento ao agravo de instrumento que interpôs, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Assim, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento pelos motivos ao norte expostos, REFORMANDO PARCIALMENTE A DECISÃO AGRAVADA, até ulterior deliberação e nos seguintes termos:

·

A agravante deverá providenciar agendamento com profissionais habilitados em Terapia Comportamental – Método ABA, de Terapia fonoaudiológica com profissional habilitado para tratamento de autismo, Terapia Ocupacional com habilitação em integração sensorial, todos estritamente conforme prescritos acima, em especial atentando-se às cargas horárias ali especificadas, sob pena de incidência da multa estipulada na decisão agravada;

·

Enquanto não comprovados os agendamentos e iniciadas as sessões com os referidos profissionais e não garantidas as cargas horárias prescritas, a agravante deverá manter o pagamento das mencionadas terapias, conforme determinado na decisão agravada, com vista a não prejudicar o tratamento da agravada, sob pena de incidência da multa estipulada na decisão agravada.

Em suas
razões
, o recorrente pleiteia a reformada decisão, argumentando, em suma, estarem ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da medida antecipatória, diante da inexistência de negativa e da existência profissionais e clínicas credenciados.

Defende, também, que não poderia ter havido o julgamento monocrático.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 16 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA AUTISTA. DEVER DE CUSTEIO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO REGIMENTAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, na qual foi parcialmente reformada a decisão agravada para determinar que a operadora de plano de saúde providencie o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito à criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, com vistas à efetiva implementação da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível decisão monocrática proferida pelo Relator com base no Regimento Interno do Tribunal;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão de tutela provisória de urgência, com imposição de obrigação à operadora de plano de saúde para custeio de tratamento multidisciplinar especializado conforme prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, sendo legítima a negativa de provimento fundada em jurisprudência dominante da Corte e dos Tribunais Superiores.

4. A interposição e julgamento do agravo interno supre eventual nulidade da decisão monocrática.

5. Quanto ao mérito, está demonstrada a probabilidade do direito, com base na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que impõe à operadora de plano de saúde o dever de garantir tratamento prescrito por profissional habilitado para beneficiário com TEA.

6. O perigo de dano está evidenciado na potencial interrupção de terapias essenciais ao desenvolvimento da criança, justificando-se a concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a decisão monocrática do Relator que nega provimento a recurso, quando fundada em jurisprudência dominante, conforme previsão regimental. 2. É cabível a imposição à operadora de plano de saúde do custeio de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, conforme prescrição médica, quando evidenciada a urgência e a impossibilidade de atendimento adequado por sua rede credenciada.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Entende a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção

de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Finalmente, quando à alegada inconstitucionalidade do dispositivo regimental, esclareço este tribunal já se debruçou sobre o tema, entendendo que tal alegação é manifestamente descabia, conforme Acórdão abaixo transcrito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULA 410 DO STJ. NÃO MERECE AGASALHO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D” DO REGIMENTO INTERNO. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810943-76.2023.8.14.0000, Relatora Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 04/12/2023)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, motivo pelo qual rejeito a alegação.

No mérito, melhor sorte não possui o recorrente.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela antecipada.

Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer movida pelo agravado em desfavor da agravante, visando o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito por seu médico assistente, face possuir o diagnóstico de autismo.

Eis a prescrição:

1) Terapia comportamental com psicologia (metodologia ABA) – 10 horas semanais;

2) Terapeuta ocupacional com integração Sensorial - 2 horas semanais;

3) Terapia fonoaudiológica – 3 horas semanais.

4) Necessidade de acompanhamento diário especializado no ambiente escolar, por meio de acompanhante terapêutico (AT), orientado pela equipe da terapia comportamental (ABA) durante o período em que a criança estiver na escola.

Consta dos autos principais que a parte agravada juntou documentos que demonstram que algumas clínicas credenciadas à recorrente informaram sobre a impossibilidade de atendimento às demandas do menor agravado.

Sobre a probabilidade do direito, este requisito está demonstrado, diante do fato de a ANS ter aprovado alteração na Resolução Normativa nº 465, de 2021, cujo §4º, do art. 6º, passou a possuir a seguinte redação:

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Como se vê, de acordo com a ANS, a agravante deverá oferecer ao agravado, portador do transtorno do espectro autista, “atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”. Evidenciada, portanto, a probabilidade do direito.

No que diz respeito ao perigo de dano, este é inconteste, pois não foge ao senso comum que a não realização de terapias compromete o desenvolvimento da criança.

Como se vê, o presente recurso não traz qualquer fundamento capaz de desconstituir os termos da decisão agravada, motivos pelo qual deve ser integralmente mantida, uma vez que estão presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento.
(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 9 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2025